Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-67.2009.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001166-67.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL PINOTTI - CPF: 111.291.238-04 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE SOJA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ASSINATURA E/OU RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS DO DOCUMENTO – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
A certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para a propositura da ação de execução. A ausência de rubrica em todas as páginas do título executivo não o invalida, mormente quando não foi suscitada a autenticidade da assinatura aposta na página final da contratação e não há qualquer evidência quanto à existência de alguma parte faltante da contratação ou mesmo de fraude. Demais disso, a rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para sua exequibilidade. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.22.068812-1/001 - Rel.: Des. José Augusto Lourenço dos Santos – julg. 14/07/2022). 3.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTEMIO LUIZ BAPTISTA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0001166-67.2009.8.11.0035), ajuizada pelo apelante contra JOSÉ MIGUEL PINOTTI, julgou improcedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando o prosseguimento da execução até a satisfação total do crédito exequendo. A sentença condenou o autor, ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. (cf. Id. n.
146259297)

Apelante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe tenha sido oportunizado a produção de provas.

Defende o enriquecimento ilícito do apelado, uma vez que confessou estar na posse do aparelho de GPS; portanto, é injusto o pagamento integral do preço.

Reafirma a imprestabilidade do título, já que não constam rubricas ou assinatura do embargante/apelante, e, ainda que não “merece acolhida a assertiva da magistrada de que a alegação de imprestabilidade do título executado restou debatida na apelação (Proc. 5037/2006 – 000121-62.2008.8.11.0035).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento. (cf. Id. n.
146259298)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo, com a condenação do apelante em litigância de má-fé (cf. Id. no
146259302
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de prova, mas a documentação presente nos autos autorizava o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelado, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento “das provas que pretendia produzir”, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
ARTÊMIO LUIZ BAPTISTELLA
em face de
JOSÉ MIGUEL PINOTTI,
ambos qualificados nos autos.

Em suma, alega o embargante: a) que a presente execução deve ser extinta, porque o embargado não efetuou o pagamento das despesas e honorários da referentes à Execução no. 101 de 2002 e aos Embargos respectivos, no. 20 de 2004; b) a prescrição da pretensão executória; c) a imprestabilidade do título executado; d) a ocorrência de enriquecimento ilícito, porque o aparelho, objeto da avença, está sob a posse do embargado; e) a litigância de má-fé; f) a necessidade de condenação do embargado ao pagamento da quantia cobrada, em dobro.

Na sequência, determinou-se o apensamento destes autos à ação principal (Autos n° 121-62.2008.811.0035), bem como foram recebidos os embargos opostos, porquanto tempestivos (fl. 107-PDF – Id. 74744082 - Certidão de tempestividade à fl. 109-PDF – Id. 74744082).

Regularmente intimada, a embargada apresentou impugnação aos embargos (114/119-PDF – Id. 74744082), rebatendo todos os argumentos e teses levantadas pelo embargante.

Sentença julgando procedentes os pedidos dos Embargos à Execução – fls. 169/171-PDF – Id. 74744082 – reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com julgamento do mérito.

Recurso de Apelação interposto pelo embargante à fl. 172-PDF – Id. 74744082.

Recurso de Apelação pelo embargado à fl. 190/207-PDF – Id. 74744082.

O Recurso de Apelação interposto pelo embargado, Sr. José Miguel Pinotti, foi provido. Nesta ocasião, o e. TJMT reformou a sentença proferida para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à esta instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Prejudicado o recurso do embargante, conforme acórdão encartado às fls. 234/237-PDF – Id. 74744082.

Em virtude da ausência de manifestação do Embargante acerca do ato ordinatório de Id 74744082 – fls. 240, os autos foram remetidos ao arquivo.

Na sequência, o Embargante requereu o desarquivamento do processo Id 74744082 – fls. 243/246 e regular prosseguimento, requerendo: (i) o apensamento à ação de execução; (ii) atribuição de efeito suspensivo, com a suspensão da execução, vez que constatada nulidade da penhora de bem imóvel, pela falta de intimação do cônjuge do devedor; (iii) informou que seu advogado não recebeu intimação dos atos processuais praticados no processo depois de seu retorno da instância superior.

Sobreveio decisão no ID 81468652, deixando de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, porque essa questão fora apreciada quando do recebimento da inicial (Id 74744082 – fls. 110/113).

Rejeitado, ainda, o pedido de suspensão da execução, sob a alegação de nulidade por falta de intimação do cônjuge acerca da penhora de bem imóvel, vez que não foi apresentado termo de penhora de bem imóvel, tampouco a demonstração de atos expropriatórios subsequentes.

Intimada a parte Embargada para se manifestar acerca das novas alegações do Embargante - ID 74744082 – fls. 243/246, encartou-se no evento 84698263 manifestação, no bojo da qual se alega, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e, ainda, se pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o breve relato. Fundamento e
DECIDO.

Por proêmio, consigno que a matéria em análise é exclusivamente de direito, prescindindo de outras provas para a solução da questão, portanto, cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

No que diz respeito à preliminar aventada pelo embargado, acerca da ocorrência de coisa julgada, parcial razão lhe assiste. Explico:

Por intermédio destes Embargos à Execução, o embargante traz à baila uma série de argumentos, quais sejam: a) que a presente execução deve ser extinta, porque o embargado não efetuou o pagamento das despesas e honorários referentes à Execução no. 101 de 2002 e aos Embargos respectivos, no. 20 de 2004; b) a prescrição da pretensão executória; c) a imprestabilidade do título executado; d) a ocorrência de enriquecimento ilícito, porque o aparelho, objeto

da avença, está sob a posse do embargado; e) a litigância de má-fé; f) a necessidade de condenação do embargado ao pagamento do quantia cobrada, em dobro.

No tocante à ocorrência de prescrição da pretensão executória, importa consignar que tal matéria restou amplamente debatida no bojo desta ação, inclusive sendo objeto do Recurso de Apelação interposto pelo embargado, no qual restou decidido que a pretensão não está prescrita - Apelação n° 67450/2016 – fls. 229-237-PDF – ID 74744082.

Tendo em vista o trânsito em julgado, deixo de conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição.

Em relação à alegação de imprestabilidade do título executado, importa mencionar que a matéria restou debatida em sede do Recurso de Apelação no. 5037/2006 – fls. 169/177 – PDF – Id. 74744049 – Autos n° 121-62.2008.811.0035) interposto por
ARTÊMIO LUIZ BAPTISTELLA.

Em que pese o e. TJMT tenha decidido pela inadequação da via processual eleita, o tema que circunda a possibilidade de utilização de fotocópias para manejar a execução pretendida foi analisado.

Contudo, com o fito de se evitar eventuais embargos declaratórios por omissão, ou mesmo outro recurso, passo a apreciar o ponto, mesmo porque, ao fim e ao cabo, o acórdão decidiu pela inadequação da via eleita, tendo abordado a questão da imprestabilidade dos títulos apenas
obter
dictum, ou, ainda, como “questão de passagem”.

Em resumo, alega o embargante que os contratos encartados na ação executória são inservíveis para tanto, sob o argumento de tratar-se de fotocópias.

Conforme se infere dos autos, os títulos executivos se tratam de dois instrumentos particulares de dívida de compromisso de soja, pactuados em 17.09.98 e 25.01.99, respectivamente, tendo ambos como objeto a venda de um aparelho “GPS” pelo embargado, a ser pago pelo embargante mediante o depósito judicial de 1.944 sacas de soja até 30 de maio de 1.999.

Em que pese os títulos tenham sido apresentados em forma de fotocópias, vê-se que são contratos particulares, que somente obrigam as partes nele vinculadas, não se tratando, pois, de cambiais, cuja apresentação do original é imprescindível para conferir a exigibilidade do título, diante da possibilidade de circulação.

Nesta senda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO) INSTRUÍDA DE CÓPIA AUTENTICADA. ORDEM PARA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. Se o título executivo não é dos que circulam, inviável nova execução, basta cópia autêntica do mesmo para instruir a execução. (TJ-SC - AI: 20140550780 Joinville 2014.055078-0, Relator: Domingos Paludo, Data de Julgamento: 10/12/2015, Primeira Câmara de Direito Civil).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL INSTRUÍDA COM CÓPIA REPROGRÁFICA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - DESNECESSIDADE DE REFERIDA CÓPIA SER AUTENTICADA. Agravo de Instrumento provido. (TJ-SP - AG: 1242239005 SP, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/01/2009, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2009)

Acrescenta-se que o embargante não refutou, em momento algum, o teor do contrato particular que se constitui no título executivo em questão, razão pela qual a cópia juntada tem a mesma força probante dos documentos originais.

Dessa forma, não há falar em imprestabilidade do título executado.

No que diz respeito à alegação de que a presente execução deve ser extinta, porque o embargado não efetuou o pagamento das despesas e honorários referentes à Execução no. 101 de 2002 e aos Embargos respectivos, no. 20 de 2004, impende destacar que embargante está executando o embargado nos Autos do Processo n° 020/2004 – 0000014-57.2004.811.0035, sendo que a última manifestação do patrono fora no sentido de requerer o levantamento de alvará em seu favor, porque a penhora foi positiva.

Por isso, não há óbice ao manejo de nova ação executória.

Outra argumentação dos presentes Embargos diz respeito à suposta ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do embargado, porque este último está, desde 1998, com os aparelhos “GPS” que deveriam ter sido instalados na aeronave pertencente ao executado/embargante.

Ponto digno de nota são as afirmações constantes a fl. 91 do ID 74744082.

O embargante menciona:

“(...) O aparelho se encontra na posse do embargado desde o ano de 1988 – melhor dizendo nunca esteve o aparelho com o embargante. Gize-se: incontroverso é esse fato”.

Todavia, parágrafos abaixo ele afirma:

“Urge dizer: os documentos foram destruídos em função do vício e da origem do aparelho (incerta) – nada deve o embargante ao embargado. Gize-se: no máximo o uso poderia ser objeto de cobrança (período devidamente comprovado).”

Primeiro, o embargante declara que nunca esteve com os aparelhos “GPS”. Todavia, ele mesmo informa, nos autos principais – fl. 154 do ID 74744049 do Processo no. 0000121-62.2008.8.11.0035 – que os aparelhos foram entregues a ele a título de teste, tendo ficado acordado que, caso eles não apresentassem vícios o embargante iria adquiri-los do embargado, desde que, por este último, fosse comprovada a origem lícita dos objetos.

Em contrapartida, não é esta a avença que se verifica após uma simples análise dos contratos encartados ao feito.

Compulsando os contratos entabulados entre as partes, nada se constata acerca de “Cláusula a Contento”. Em nenhuma de suas disposições restou pactuado qualquer período de teste, nem mesmo a condição de que a aquisição estaria condicionada à comprovação da origem lícita dos aparelhos.

Acrescenta-se que na cláusula terceira dos contratos executados ficou pactuado o caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que exclui, completamente, qualquer característica de venda a contento, restando evidente que a natureza do contrato é a de “troca ou permuta”, cujas condições eram a entrega dos aparelhos “GPS” em troca do depósito de certa quantidade de soja, subsumindo-se a negociação em tela ao comando constante do artigo 533 do CC.

Por isso, não há falar em enriquecimento ilícito por parte do embargado, que cumpriu com a sua parte da avença, instalando os aparelhos na aeronave do embargante, porém fora surpreendido com a simples devolução do objeto, por motivos não comprovados, e com o inadimplemento por parte do executado.

Por esses mesmos motivos, o pleito do embargante de condenação do embargado ao pagamento da quantia cobrada, em dobro, não merece acolhimento.

Por fim, verifica-se que ambas as partes pleitearam a condenação, uma da outra, por litigância de má-fé.

O embargante aduz que a conduta do embargado é intencionalmente maliciosa e temerária.

O embargado, por sua vez, sustenta a ocorrência de má-fé por possuir a oposição dos embargos intuito meramente protelatório, e por haver alterado a verdade dos fatos.

Contudo, importa consignar que a litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E o só fato de ser sucumbente em determinada parcela não importa concluir que a parte tentou obter vantagem indevida.

Assim, inexistindo, no caso, prova robusta e inconteste de que houve conduta intencionalmente maliciosa das partes, não há como se impor a multa vindicada.

Com efeito:

“PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Litigante de má-fé é a parte que manejasse mecanismos processuais ou argumentos de defesa com o propósito de desvirtuar a finalidade do processo ou postergar a entrega da tutela jurisdicional. Sob tal perspectiva, conclui-se que, na ausência de outras manifestações que evidenciem, de forma robusta, o intuito deliberado de praticar deslealdade processual, a mera improcedência dos títulos postulados, não é suficiente para atrair a aplicação de pena tão grave. (TRT-1 - RO: 01012726720165010246 RJ, Relator: GUSTAVO TADEU ALKMIM, Data de Julgamento: 23/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/11/2018).”

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, em todos os seus termos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução em apenso até a satisfação total do crédito exequendo.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

O apelante sustenta-se em suas alegações a imprestabilidade do título que embasa a execução, em razão de
“ausência de rubrica ou assinatura”,
discorrendo ainda que
“não há na primeira via do título rubrica ou a assinatura do embargante/apelante, o que denota a imprestabilidade do título”

O “Instrumento Particular de Dívida e Compromisso de Soja” (Id.
146259293
) que embasa a execução, apesar de ser uma cópia, não tira a certeza e exigibilidade do título.

Os requisitos gerais dos negócios jurídicos estão previstos no art. 104 do Código Civil, sendo eles, “
agente capaz
” (I); “
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
” (II) e “
forma prescrita ou não defesa em lei
”.

No processo executivo, a cobrança da obrigação deve ser reconhecida, líquida, certa e exigível.

Nesse sentido ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título a força executiva legal são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor 'é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade'. Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, ensina Calamandrei que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. (In: Curso de Direito Processual Civil. 50a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2017. p. 258).

Consoante entendimento jurisprudencial, é possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. A juntada de título executivo original somente se faz necessária na hipótese de a demanda executiva estar lastreada em título cambial passível de circulação como forma de resguardar a segurança jurídica decorrente do princípio da cartularidade inerente aos títulos de crédito. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.158324-4/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 27/05/2021)"

No mais, o art.
424 do Código de Processo Civil estabelece que: "a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original".

Por fim, há que se ponderar que o art. 784, inc. II, do CPC/2015 preconiza que são títulos executivos extrajudiciais, repise-se "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas", sem fazer menção expressa de necessidade de assinatura em todas as folhas, de modo que não há que se exigir mais do que a lei o faz.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADA - DESNECESSIDADE DE ASSINATURA E/OU RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS DO DOCUMENTO. A certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para a propositura da ação de execução. A ausência de rubrica em todas as páginas do título executivo não o invalida, mormente quando não foi suscitada a autenticidade da assinatura aposta na página final da contratação e não há qualquer evidência quanto à existência de alguma parte faltante da contratação ou mesmo de fraude. Demais disso, a rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para sua exequibilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068812-1/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 18/07/2022)

Dessa forma, é desnecessária a juntada da via original, ou questionamentos vazios quanto a inexistência de rubricas, sendo suficiente a cópia, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Na verdade, o acordo atendeu aos requisitos legais gerais e específicos de validade; recaiu sobre direito patrimonial disponível e de caráter privado – aparelho “GPS WAG FLAGGER II”-, e, enquanto agentes plenamente capazes, os litigantes se compuseram a assinar o instrumento particular de dívida e compromisso, conforme ressai dos termos da transação, vinculada ao Id. no
146259293
; friso que nenhuma dúvida paira quanto à plena capacidade jurídica dos transigentes para disporem de modo direito, pessoal e livremente sobre seus interesses patrimoniais, ou seja, podiam praticar, eles próprios, direta e pessoalmente, todos os atos negociais em nome próprio, de modo que nenhum óbice legal à transação pode ser oposto à luz do Direito Civil, já que
a existência ou não de rubricas não constitui requisito legal
para que o pacto possa ser efetivado direta e pessoalmente pelos próprios titulares dos interesses em composição de maneira válida e eficaz.

Além disso, importante frisar que, em nenhum momento o apelante nega a assinatura exarada no contrato ou a realização do negócio que consistia na compra de um aparelho “GPS WAG FLAGGER II”, que deveria ser pago no valor de 389 sacas de soja de 60kg livres de impurezas e umidade sem qualquer desconto. (cf. Id. n.
146259293)

Também não merece guarida a alegação de “enriquecimento ilícito/indevido”, já que o apelante afirma que “o aparelho objeto do contrato (foi) fraudado, por conta de vício, devolvido para o embargado/apelado dois anos antes do ajuizamento da primeira execução”

Ora, o instrumento particular de dívida assinado entre as partes era válido, portanto as partes possuíam obrigações a serem cumpridas. O apelado entregou o aparelho de GPS, objeto do contrato, que ficou na posse do apelante por cerca de um ano, conforme bem analisado pela sentença:

O embargante menciona:

“(...) O aparelho se encontra na posse do embargado desde o ano de 1998 – melhor dizendo nunca esteve o aparelho com o embargante. Gize-se: incontroverso é esse fato”.

Todavia, parágrafos abaixo ele afirma:

“Urge dizer: os documentos foram destruídos em função do vício e da origem do aparelho (incerta) – nada deve o embargante ao embargado. Gize-se: no máximo o uso poderia ser objeto de cobrança (período devidamente comprovado).”

Primeiro, o embargante declara que nunca esteve com os aparelhos “GPS”. Todavia, ele mesmo informa, nos autos principais – fl. 154 do ID 74744049 do Processo no. 0000121-62.2008.8.11.0035 – que os aparelhos foram entregues a ele a título de teste, tendo ficado acordado que, caso eles não apresentassem vícios o embargante iria adquiri-los do embargado, desde que, por este último, fosse comprovada a origem lícita dos objetos.

A Cláusula 3 do presente contrato previa o seguinte:

“3 – O presente contrato é celebrado em caráter de irrevogabilidade e irrentabilidade, obrigando não só as partes contratantes, como seus herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo em todas as suas cláusulas e condições de comum acordo elaboradas”

Não há no contrato qualquer cláusula que mencione um período de teste ou que a aquisição estaria condicionada à comprovação da origem lícita do aparelho.

O aparelho foi devolvido, mas ficou na posse do apelante por cerca de um ano e a contrapartida prevista, qual seja, a entrega de 389 sacas de soja, não foi cumprida; não há prova mínima de que qualquer quantia de soja tenha sido entregue.

Portanto, não resta configurado o enriquecimento ilícito do apelado, já que este ficou privado do seu bem (aparelho de GPS), por cerca de um ano, sem qualquer contrapartida, havendo, portanto, uma clara quebra de contrato por parte do apelante.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que não há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo Juízo, os dados objetivos do processo não mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte apelante, erigido em afirmação mendaz ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade das alegações.

Portanto, não é razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I), ou formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo, portanto, injusta a categorização do comportamento do apelante nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023